Tribunal: TJDFT
Processo: 0006626-70.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0006626-70.2017.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS RECORRIDO: DANIEL SOUZA VIEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MACONHA E COCAÍNA. PROVA DOCUMENTAL, TESTEMUNHAL E PERICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. NATUREZA, QUANTIDADE E DIVERSIDADE. ANÁLISE EM UMA ÚNICA FASE, SOB PENA DE BIS IN IDEM. PENA REDIMENSIONADA. 1. No caso, conjunto probatório forte e coeso no sentido da prática pelo réu dos crimes previstos no art. 33 da Lei 11.343/2006 e art. 14 da Lei 10.826/2003 (Auto de Prisão em Flagrante, Ocorrência Policial, Laudo De Exame das armas, munições e dos entorpecentes, prova oral colhida, destacando-se a versão uníssona dos policiais militares legalmente compromissados), razão por que a manutenção da condenação é medida que se impõe. 2. Cabe ao magistrado, ao promover a dosimetria, considerar a quantidade e a natureza da droga no momento que melhor lhe aprouver, podendo valorá-las na primeira fase da dosimetria, para exasperar a pena-base, ou na terceira fase, para afastar o redutor do tráfico privilegiado ou modular a sua fração, mas nunca em ambas as fases, sob pena de bis in idem. 2.1. Afastada a valoração negativa da natureza dos entorpecentes, utilizada na primeira fase da dosimetria, pena redimensionada. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 42 da Lei 11.343/2006, defendendo que não há falar em bis in idem quando a natureza da droga é sopesada para o aumento da pena-base e a sua quantidade para justificar a impossibilidade da incidência da minorante, porque, nesse caso, tais elementos estão sendo considerados de forma não cumulativa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 42 da Lei 11.343/2006. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005